Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706342-28.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHN MARLON DA COSTA CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. O parecer de ID no 77270436 é de outro processo, como se percebe do número do processo, nome do réu e do Relator indicados na peça. 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO